Tribunal: TJES
Processo: 5002162-16.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002162-16.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVENILIA COSTABEBER FERNANDES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 2943467), onde a parte autora negou-se a assinar, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas. Da mesma forma, não restara necessária a realização de perícia em razão da ligação direta realizada, não se tratando de fraude/dano no medidor.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise
documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002162-16.2021.8.08.0011

RECTE. / RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECTE. / RECDA.: JOVENILIA COSTABEBER FERNANDES

RECORRIDO: GILBERTO NEVES CARDOSO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por JOVENILIA COSTABEBER FERNANDES, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e GILBERTO NEVES CARDOSO. Narra a autora, em síntese, que utiliza de forma comercial o imóvel de propriedade do segundo requerido, e, para tanto, teria quitado dívidas do proprietário, bem como transferido a titularidade da unidade consumidora para o seu nome. Narra que teria sido exigido pela concessionária requerida que fosse feita a troca do padrão de energia elétrica do local, o que foi realizado pelo funcionário da EDP à época, com acompanhamento do proprietário do imóvel e não da Recorrida. Contudo, no dia 29/04/2021 os técnicos compareceram ao estabelecimento e apontaram uma irregularidade no medidor de energia elétrica.

Diante disso, foi lavrado termo de ocorrência e inspeção, ensejando na cobrança de uma multa no valor de R$ 3.005,17. Menciona que buscou solucionar a demanda de forma administrativa e com o auxílio do Procon, mas não obteve sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 2943463), a empresa requerida suscitou, preliminarmente, a inexistência da relação de consumo e a incompetência do juizado especial. No mérito, alegou o rigor do procedimento previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo que o TOI possui presunção de legalidade. Somado a isto, menciona a participação do usuário durante o procedimento de apuração da irregularidade. Alega o exercício regular de um direito, no que se refere à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia; desnecessidade de inversão do ônus da prova e impossibilidade de declaração de inexistência do débito. Requereu a improcedência da pretensão autoral e, em pedido contraposto, o reconhecimento do débito.

Por sua vez, o segundo requerido alegou, em sua contestação (ID. 2943472), sua ilegitimidade passiva, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de prova pericial. No mérito, alega que no caso da constatação de irregularidade, esta foi executada pela autora ou por seu esposo. Alega litigância de má-fé e requer a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2943487), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, julgo improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido inicial para decretar a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3503611 com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela EDP à autora no valor de R$ 3.005,28 e/ou R$ 3.005,17 e/ou R$ 3.048,00 (documentos ID's 7519282, 7519283 e 9538124), ou outro valor referente ao mesmo; (2) condenar a EDP a abster-se de suspender o abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2943493). Em suas razões, alega a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. Sustenta a legitimidade do procedimento realizado para a constatação da irregularidade, sendo que a autora participou do atendimento, e lhe foi oportunizada defesa em sede administrativa. Aduz a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia e de negativação, inexistindo responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados pela autora. Mencionou a impossibilidade de declarar a inexistência do débito e reiterou o pedido contraposto.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2943521). Na ocasião, reiterou os fatos narrados na exordial, reforçando a irregularidade do TOI, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Destaca-se que no ID. 2943463, fl. 40, onde aparece “TOI - Nota de Serviço” consta expressamente a informação de que a perícia técnica não foi realizada, conforme destacado na imagem abaixo. Logo, não respeitando o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 3503611 (ID. 2943467),
a parte autora se recusou a assinar o referido documento no momento de lavratura do TOI, de forma que não consentiu com a alegação de desvio verificado
– há CLIENTE RECUSOU ASSINAR no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.